Tribunal: STF
Processo: HC 184907
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. ERRO MATERIAL. REFERÊNCIA A JULGAMENTO DEFINITIVO DE RECURSO. MANUTENÇAÕ DA DECISÃO EMBARGADA NA PARTE DISPOSITIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS DA PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO. 
Relatório
    1. Em 8.5.2020, neguei seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Thiago da Cruz Silva, em benefício de Valério Catureba Conceição, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão monocrática pela qual não se conheceu do Habeas Corpus n. 518.854/BA.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 12.5.2020, Valério Catureba Conceição opõe, em 11.5.2020, anteriormente à publicação, embargos de declaração.
    3. Sustenta contradição na decisão embagada, quando mencionou ter sido a “pronúncia já confirmada em definitivo”, afirmando que “a matéria ainda não fora decidida em definitivo, sendo que o feito ainda não fora apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, por conta de existência de Recurso Especial protocolado desde 15/10/2019 (peça nº 16), bem como agravo de instrumento desde 28/02/2020 (peça nº 16)”, interposto contra a inadmissão do recurso especial na origem.
    4. Requer “QUE RECEBA E DÊ PROVIMENTO AO PRESENTE EMBARGOS, retificando a decisão liminar proferida, bem como posteriormente, análise o pleito ante os argumentos trazidos, especificamente, ao excesso de prazo produzido no processamento do recurso, bem como conceda seguimento ao writ, como forma de justiça”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Pertinente a alegação de eventual erro material, passível de correção de ofício, cujo conhecimento pelo embargante indica a ciência pessoal do conteúdo da decisão, independente da publicação, examino o que apresentado. 
    6. Tem-se na decisão embargada, no ponto que tem por objeto os presentes embargos:
    “    O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente pronunciado e preso preventivamente pela prática de homicídio duplamente qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), por ter, juntamente com outros dois indivíduos, executado, com vários tiros, integrante de uma facção criminosa rival.
    (...) 
    3. A defesa impetrou recurso em sentido estrito no Tribunal de Justiça da Bahia, insurgindo-se contra a sentença de pronúncia, alegando inexistência de provas quanto à autoria ou participação na prática delituosa e pleiteando o direito de recorrer em liberdade.
    4. Contra a negativa de provimento do recurso em sentido estrito pelo tribunal de origem, impetrou-se o Habeas Corpus n. 518.854/BA, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Felix Fischer, cuja decisão foi mantida pela Quinta Turma daquele tribunal ao julgar o respectivo agravo regimental. Extrai-se da ementa do acórdão impugnado: (...)
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na alegação de excesso de prazo no julgamento do “recurso em sentindo estrito e na ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva em sede de sentença de pronúncia”. 
    (...)
    Quanto ao alegado excesso de prazo, sustenta que “são mais de 1530 (mil quinhentos e trinta) dias de prisão e 480 (quatrocentos e oitenta) dias de tramite recursal no TJBA”. 
    (...)
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.(...)
    10. Quanto ao alegado excesso de prazo, no acórdão impugnado se ressaltou estar superada a pretensão, pois julgado o recurso em sentido estrito em 1º.8.2019 e inadmitido o recurso especial interposto contra essa decisão em 28.1.2020. 
    11. Na espécie em exame, busca-se o reconhecimento de suposto excesso de prazo pretérito. Entretanto, a análise feita pelas instâncias conduziu à conclusão de que não se teria configurado aquela situação. O paciente já foi pronunciado, (sendo a sentença pronúncia já confirmada em definitivo). Eventual demora, se houvesse, não poderia ser imputada exclusivamente aos órgãos estatais, tratando-se de processo complexo de homicídio duplamente qualificado, imputado a três acusados, sendo um deles somente posteriormente identificado (ensejando o aditamento da denúncia), em um contexto de conflito entre membros de facções criminosas:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. - Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar. - Ciência ao Ministério Público Federal” (HC n. 160.848, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.8.2018).
    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Homicídio qualificado e Fraude processual. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Inocorrência. Inadequação da via eleita. (…)
    3. O reconhecimento do excesso de prazo na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como a complexidade do feito, o número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias. Situação concreta em que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. 
    4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 141.661, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2018).
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL CAUSA PENAL COMPLEXA EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).
    Não se demonstra, portanto, desídia judicial a amparar a alegação de excesso de prazo imputado ao Poder Judiciário, nos termos da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal. 
    (...)
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se”.
    7. Razão jurídica assiste ao embargante quanto ao erro material referente à equivocada menção à confirmação “em definitivo” da sentença de pronúncia.
    Esse equívoco não tem, entretanto, o alcance pretendido de alterar a conclusão pela qual afastado o alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo. 
    8. Na decisão embargada se assentou, expressamente, estar superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia e sua confirmação no julgamento do recurso em sentido estrito. Nesse sentido, a pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, que também não aceita a afirmação de excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorre pelo exercício da ampla defesa e do contraditório pela defesa do acusado:
     “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. ADVOGADO QUE ESTARIA EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.(...) 3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora (...)” (HC n. 155.848-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe de 25.11.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO. PERDA DE OBJETO. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. A sentença de pronúncia superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que está superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 166.960-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13.2.2020).
    9. Na decisão embargada também se anotou, com menção a muitos precedentes deste Supremo Tribunal, que “eventual demora, se houvesse, não poderia ser imputada exclusivamente aos órgãos estatais, tratando-se de processo complexo de homicídio duplamente qualificado, imputado a três acusados, sendo um deles somente posteriormente identificado (ensejando o aditamento da denúncia), em um contexto de conflito entre membros de facções criminosas”.
    No caso, não se demonstrou “desídia judicial a amparar a alegação de excesso de prazo imputado ao Poder Judiciário, nos termos da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal”, o que é o núcleo da decisão, mantida inalterada no ponto.
    10. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para sanar o apontado erro material consistente na referência ao julgamento definitivo da sentença de pronúncia, cuja correção, entretanto, não altera a conclusão da decisão embargada, que se mantém íntegra na parte dispositiva.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora